Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULAR. SENTENÇA mantida.
1. A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular – CRLV está condicionada à quitação de todos os débitos relacionados ao veículo, quais sejam, IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas vencidas (Resolução CONTRAN no 809, de 15 de dezembro de 2020).
2. No caso vertente, não houve objeção por parte da Autoridade Impetrada, bem como o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular requerido pelo Impetrante foi emitido.
3. Remessa Necessária não provida.